Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA SECURITÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA. SUSPENSÃO IMEDIATA DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 616/STJ. REPARO DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “determinar que a parte requerida autorize o reparo do veículo do autor, após o pagamento da franquia, sob pena de conversão da obrigação de fazer no valor do menor orçamento carreado aos autos”. Em seu recurso a parte autora defende que as várias tentativas para solucionar a questão na via administrativa extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a reparação por danos morais. Por outro lado, a parte ré defende que é uma associação, de modo que os associados rateiam os prejuízos dos filiados entre si. Destaca que os associados podem se desligar a qualquer momento, sendo exigido dos interessados que mantenham em dia o pagamento das contribuições, sob pena de ficarem sem a proteção veicular. Assinala que o autor estava inadimplente desde o dia 10/07/2023, sendo que foi regularmente constituído em mora pelas notificações enviadas por e-mail, SMS e whatsapp, razão pela qual a sua cobertura estava suspensa na data do sinistro (14/07/2023). Defende que a situação nos autos é distinta das razões que resultaram na edição da Súmula 616/STJ.
II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o recurso da parte autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça e com preparo regular o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas.
III. O produto ofertado pela parte ré possui características securitárias, de modo que se aplica o mesmo entendimento imposto às seguradoras. Isso porque a associação que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas possui nítida característica de seguro, o que também demonstra a natureza de relação de consumo. Assim, pontue-se que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. Ademais, o CDC estipula em seu art. 54, § 4o, que as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser destacadas objetivando a sua imediata e fácil compreensão e que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham tomado ciência do seu conteúdo ou se redigidos de modo a facilitar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC).
V. Na espécie, é incontroversa a contratação de proteção veicular com natureza de seguro entre as partes, bem como que o autor deixou de efetuar o pagamento da prestação vencida no dia 10/07/2023; que se envolveu em acidente de trânsito no dia 14/07/2023; e que efetuou o pagamento daquela parcela em atraso no dia 20/07/2023. Não se desconhece que o Regimento Interno da associação indica que: “3.10- Para usufruir dos benefícios o associado deverá estar rigorosamente em dia com suas contribuições e mensalidades, além de cumprir as demais obrigações estabelecidas neste regimento interno, regulamentos e no Estatuto Social. (...) 3.13- Os benefícios de REPARO, INDENIZAÇÃO, e ASSISTENCIA 24H, além de todo e qualquer benefício opcional aderido, poderão ser suspensos imediatamente em caso de atraso no pagamento das mensalidades e será restabelecido em 48h a contar do pagamento do débito, envio das fotos atualizadas ou realização de nova vistoria”. Contudo, trata-se de norma abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé, além de afrontar o disposto na Súmula 616 do STJ, a qual esclarece que: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”. No ponto, ainda que a parte ré defenda a não incidência da súmula para a associação, reitera-se que o produto ofertado se confunde com a cobertura securitária, devendo ser aplicada as mesmas regras impostas às seguradoras, bem como a tese fixada pelo STJ.
VI. No ponto, quanto às alegações de que notificou o autor acerca do atraso, constata-se que os avisos por SMS e e-mail juntados nos IDs 56357690 e 56357691 foram emitidos no dia 17/07, ou seja, após o acidente de trânsito. Ademais, as mensagens por whatsapp enviadas antes do sinistro (nos dias 12 e 13 de julho) informam apenas que o pagamento está pendente, oferecendo ao autor a possibilidade de quitar o débito, inclusive sem juros e multa “para que não fique desamparado por sua proteção veicular”. Constata-se, portanto, que a parte ré não efetuou regular comunicação acerca da suspensão da cobertura, eis que ausente a específica demonstração da prévia notificação neste sentido, o que também afronta o dever de informação exigido pelo artigo 6o, III do CDC. Ainda, a imediata suspensão da cobertura face o atraso do pagamento da parcela, sem prévia notificação, afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Desse modo, incabível a negativa de cobertura na hipótese em apreço, devendo ser mantida a sentença recorrida. No mesmo sentido: (Acórdão 1705151, 07012833720228070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. No caso concreto não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral, sendo mero inadimplemento contratual face a negativa de cobertura, ainda que a parte autora alegue o insucesso nas várias tentativas para a solução da questão na via administrativa. Dano moral não configurado.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade pela parte autora fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.